Tribunal: TJSP
Processo: 2122484-85.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Bancários
Órgão julgador: Afonso Bráz
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-24
Data de publicação: 2020-07-27

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Expedição de ofício à Confederação Nacional das Empresas de Seguros Gerais – CNSeg, para tentativa de localização de planos de previdência privada em nome dos executados. Pesquisa realizada via sistema BACENJUD 2.0 já abrange a varredura pretendida pelo exequente. Desnecessidade de expedição de ofício. RECURSO DESPROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000551859
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2122484-85.2020.8.26.0000, da Comarca de Campinas, em que é agravante BANCO
BRADESCO S/A, são agravados E RENTAL LTDA. ME e ISRAEL SANTOS CELLI.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 17a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso, por maioria. Vencido o Relator sorteado, que declara. Acórdão
com o 2o Desembargador., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores AFONSO BRÁZ,
vencedor, IRINEU FAVA, vencido, AFONSO BRÁZ (Presidente) e PAULO
PASTORE FILHO.
São Paulo, 20 de julho de 2020.
AFONSO BRAZ
RELATOR DESIGNADO
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
VOTO No: 31823 - PROCESSO DIGITAL – RELATOR DESIGNADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO No: 2122484-85.2020.8.26.0000
AGRAVANTE: BANCO BRADESCO S/A
AGRAVADO: E RENTAL LTDA. ME
AGRAVADO: ISRAEL SANTOS CELLI
COMARCA: CAPITAL - FORO DE CAMPINAS
JUIZA: DRA. RENATA MANZINI
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Expedição de ofício à
Confederação Nacional das Empresas de Seguros Gerais
CNSeg, para tentativa de localização de planos de previdência
privada em nome dos executados. Pesquisa realizada via
sistema BACENJUD 2.0 já abrange a varredura pretendida pelo
exequente. Desnecessidade de expedição de ofício. RECURSO
DESPROVIDO.
Adoto o relatório do douto Relator sorteado, que passo a transcrever:
“Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito ativo,
interposto contra a decisão copiada a fls. 18, proferida pela MM.a Juíza de Direito
Renata Manzini, que indeferiu pedido de expedição de ofício à CNSEG visando à
obtenção de informações sobre a existência de plano de previdência privada e
capitalização em nome dos executados, e o respectivo bloqueio e transferência para
conta judicial em caso positivo.
Sustenta o agravante, em síntese, que erroneamente tem sido
difundido que os planos de previdência privada são abarcados pela impenhorabilidade.
Aduz que plano de previdência privada é um plano de investimento comum e, portanto,
passível de penhora. Alega que não há qualquer ilegalidade no pleito, asseverando,
todavia, que as informações pretendidas só podem ser obtidas mediante requisição
judicial. Depois de prequestionar a legislação que entende violada, pleiteia o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
provimento do recurso, com a reforma da decisão agravada.
Recurso tempestivo, instruído e preparado (fls. 20/21).
O efeito ativo foi denegado pela decisão de fls. 31.
Processado sem contraminuta, tendo em vista que ainda não formada a
relação processual.”.
É o relatório.
O recurso não comporta provimento.
Não merece prosperar o pleito do recorrente quanto à expedição de
ofício à Confederação Nacional das Empresas de Seguros Gerais CNSeg, para
verificação sobre eventual existência de planos de previdência privada vinculados aos
nomes dos executados.
Temos o sistema Bacen-Jud 2.0 que, conforme determina o seu
regulamento1, permite a consulta a consulta ampla de todas as instituições participantes
do sistema financeiro nacional que são, segundo o seu artigo 3o, inciso IV:
“São instituições participantes: o Banco do Brasil, os
bancos comerciais, os bancos comerciais cooperativos,
a Caixa Econômica Federal, os bancos múltiplos
cooperativos, os bancos múltiplos com carteira
comercial, os bancos comerciais estrangeiros filiais
1Informações
extraídas
do
sítio
eletrônico:
https://www.bcb.gov.br/content/acessoinformacao/Documents/bacenjud/regulamentos/Regulamento_Bacenjud_vige
nte.pdf - pesquisa realizada dia 30/03/2020 / 17h22m

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
no País, os bancos de investimentos, os bancos
múltiplos sem carteira comercial, as cooperativas de
crédito, as distribuidoras de títulos e valores
mobiliários, as corretoras de títulos e valores
mobiliários e as sociedades de crédito, financiamento
e investimento, e outras instituições que vierem a
ser abrangidas pelo BACEN JUD 2.0, com a
expansão do alcance do Cadastro de Clientes do
Sistema Financeiro Nacional (CCS)”. (destaquei)
Vê-se que diante da possibilidade de ampla consulta pelo BACEN-
JUD, desnecessária a diligência requerida pelo agravante.
Nesse sentido:
“AGRAVO
DE
INSTRUMENTO
AÇÃO
DE
EXECUÇÃO
EXPEDIÇÃO
DE
OFÍCIO
ÀS
INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS E SUSEP, CVM,
BOVESPA, BMF - INFORMAÇÕES ACERCA DE
INVESTIMENTOS ABRANGÊNCIA DO SISTEMA
BACENJUD 2.0 Reconhecido que a pesquisa de ativos
financeiros via Bacenjud 2.0 já contempla todos os
saldos eventualmente existentes em contas correntes e
poupança,
além
de
investimentos
e
aplicações
financeiras custodiadas pelos bancos, tais como títulos
de capitalização, planos de previdência privada, PGBL
e VGBL, entre outros, além de instituições como
corretoras e distribuidoras de títulos e valores
mobiliários, conforme expressa regulamentação do
Banco Central do Brasil Comunicado no 31.506/2017
do BACEN, que integra ao sistema novas espécies de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
títulos e aplicações financeiras, e apenas admite a
possibilidade de bloqueio por outros meios, quando
eventuais ativos financeiros não estiveram acessíveis
pelo sistema Bacenjud 2.0 - Expedição de ofício às
instituições PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE
JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO Agravo de
Instrumento no 2129601-64.2019.8.26.0000 -Voto no 8
CVM, Susep, Bovespa, BMF, além das instituições
financeiras Bradesco Vida e Previdência, Bradesco
Investimentos e Bradesco Capitalização que revela-se
desnecessária Pesquisa através do sistema Bacenjud
que é suficiente Inteligência do Regulamento Bacenjud
2.0, do BACEN, art. 13, §5o, I, c.c. o art. 139, III, do
NCPC - Precedentes deste E. TJSP Decisão mantida -
Agravo
improvido”
(Agravo
de
Instrumento
no
2208078-04.2019.8.26.0000 24a Câmara de Direito
Privado - Rel. Salles Vieira - DJ 30/10/2019) (destaquei)
“AGRAVO DE INSTRUMENTO EXECUÇÃO DE
TÍTULO EXTRAJUDICIAL - Pretensão do banco
agravante
de
expedição
de
ofícios
a
diversas
instituições financeiras e à CNSeg em busca de
investimentos em nome dos executados. Inadmissibilidade. Hipótese em que o sistema
“Bacenjud” já fornece estas informações Ofício
Circular no 063, de 8.11.2018, do Conselho Nacional de
Justiça - Pesquisa de ativos financeiros que deve ser
realizada por meio eletrônico Art. 854 do CPC/15 Recurso
improvido.”
(Ag.
De
Instrumento
no
2263168-
94.2019.8.26.0000 23a Câmara de Direito Privado Rel.
J. B. Franco de Godoi - DJ 22/01/2020). (destaquei)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Desta forma, a pesquisa através do sistema BacenJud se mostra
suficiente, sendo desnecessária a expedição do ofício pretendido.
Por fim, considerando precedentes dos Tribunais Superiores, que vêm
registrando a necessidade do prequestionamento explícito dos dispositivos legais ou
constitucionais supostamente violados e, a fim de evitar eventuais embargos de
declaração, apenas para tal finalidade, por falta de sua expressa remissão na decisão
vergastada, mesmo quando os tenha examinado implicitamente, dou por
prequestionados os dispositivos legais e/ou constitucionais apontados pela parte.
Por isso, NEGO PROVIMENTO ao recurso.
AFONSO BRÁZ
Relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 41804
Agravo de Instrumento no 2122484-85.2020.8.26.0000
Comarca: Campinas
Agravante: Banco Bradesco S/A
Agravados: E Rental Ltda. ME e Israel Santos Celli
DECLARAÇÃO DE VOTO
Na
hipótese,
ouso
divergir
do
Relator
Designado:
O recurso, respeitado o entendimento do MM.
Juízo “a quo”, merece provimento.
Cuida-se na origem de execução de título
extrajudicial ajuizada pelo agravante em face dos agravados. No curso da ação, após infrutíferas
tentativas de citação dos executados, bem como negativa a
pesquisa de ativos financeiros e bens dos devedores por
meio dos sistemas Bacenjud, Infojud e Renajud, o exequente
o exequente requereu a expedição de ofício à CNSEG visado
obter informações acerca de eventuais planos de previdência privada e capitalização em nome dos executados, requerendo desde logo o bloqueio e a
transferência de valores para conta judicial (fls. 24/25).
Tal pedido restou indeferido pelo MM. Juízo
“a quo” (fls. 18), e é contra essa decisão que se insurge
a recorrente.
Pois bem.
Como se sabe, em regra não incumbe ao Poder
Judiciário diligenciar no sentido de localizar bens livres

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
e desimpedidos de devedores para satisfação da execução.
Todavia,
é
perfeitamente
possível
o
requerimento de expedição de ofício para esse fim, quando
a diligência de localização importa em medida protegida
por sigilo legal, em que somente o Poder Judiciário é quem
pode determiná-la.
Assim, no caso dos autos, perfeitamente
cabível a pretensão de ofício à CNSEG visando obter
informações de eventual plano de previdência privada em
nome dos executados.
Tributado o devido respeito ao entendimento
exposto pelo MM. Juízo de Primeiro Grau na decisão
combatida, eventual penhora de valores mantidos em fundo
de previdência privada deve ser analisada caso a caso, e
concretamente, já que eventuais valores mantidos pela
executada
podem
não
estar
protegidos
pela
impenhorabilidade preconizada no art. 833, incisos IV do
CPC.
A propósito, o entendimento do Colendo STJ:
“AGRAVO
INTERNO
NO
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL.
PENHORA. VALORES EM FUNDO DE PREVIDÊNCIA
PRIVADA.
NATUREZA
ALIMENTAR.
AFERIÇÃO.
INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. REEXAME. SÚMULA N.
7/STJ.
NÃO
PROVIMENTO.
1.
A
impenhorabilidade dos valores depositados em
fundo de previdência privada complementar
deve ser aferida pelo Juiz casuisticamente,
de modo que, se as provas dos autos
revelarem a necessidade de utilização do
saldo para a subsistência do participante e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
de sua família, caracterizada estará a sua
natureza alimentar, na forma do art. 649,
IV,
do
CPC.
(EREsp
1.121.719/SP,
Rel.
Ministra NANCY ANDRIGHI, SEGUNDA SEÇÃO, DJe
4/4/2014). 2. Não cabe, em recurso especial,
reexaminar matéria fático-probatória (Súmula
n. 7/STJ). 3. Agravo interno a que se nega
provimento.” (Agint no AREsp 1117206/SP -
Min. Maria Isabel Gallotti - Quarta Turma -
10.04.2018).
“AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PREVIDÊNCIA
PRIVADA
ABERTA.
VALORES
DEPOSITADOS.
IMPENHORABILIDADE.
NATUREZA
ALIMENTAR.
PARTICULARIDADES
DO
CASO.
ALTERAÇÃO.
INVIABILIDADE. SÚMULA No 7/STJ.
1.
A
natureza
alimentar
dos
valores
depositados em previdência privada aberta
deve ser examinada caso a caso, pelas
instâncias ordinárias. Precedente da Segunda
Seção.
2. Na espécie, o Tribunal de origem concluiu
pela
disponibilidade
dos
valores
para
penhora, devido ao caráter não alimentar da
quantia
tida
em
depósito.
Alterar
tal
conclusão exigiria o reexame de provas,
inviável
na
estreita
via
do
recurso
especial.
3. Agravo interno não provido.” (Agint nos
EDcl no AREsp 864016/SP - Min. Ricardo
Villas Bôas Cueva - Terceira Turma - j.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
27/10/2017).
No
mesmo
sentido,
confira-se
a
jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça:
AGRAVO DE INSTRUMENTO
EXECUÇÃO DE TITULO
EXTRAJUDICIAL - Insurgência contra decisão
que indeferiu pedido para expedição de
ofício à CNSEG - Admissibilidade - Decisão
reformada para autorizar apenas a expedição
de ofício endereçado à CNSEG para busca de
planos
de
previdência
privada
de
titularidade dos executados, ora agravados
Planos de previdência privada que constituem
aplicações financeira de longo prazo que não
ostentam natureza alimentar, com nítido
caráter
de
investimento
-
Precedentes
jurisprudenciais - Recurso provido. (TJSP;
Agravo
de
Instrumento
2024771-13.2020.8.26.0000;
Relator
(a): Denise Andréa Martins Retamero; Órgão
Julgador: 24a Câmara de Direito Privado;
Foro de Sorocaba - 7a. Vara Cível; Data do
Julgamento: 12/03/2014; Data de Registro:
28/04/2020).
Execução
Expedição de ofício à "CNSeg",
visando à localização de eventual plano de
previdência
privada
dos
agravados

Indeferimento do pedido que está fundamentado na impenhorabilidade dos
valores depositados em planos de previdência

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
complementar
Investimento que deve ser
analisado caso a caso, objetivando a verificação de sua impenhorabilidade

Impossibilidade de se impedir a agravante de
obter informação acerca da existência de
eventual plano de previdência privada dos
agravados
e
do
respectivo
valor
-
Viabilidade da providência almejada pela
agravante
Precedentes do TJSP - Agravo
provido.
(TJSP; Agravo
de
Instrumento
2033955-90.2020.8.26.0000; Relator (a): José
Marcos Marrone; Órgão Julgador: 23a Câmara
de Direito Privado; Foro de Sertãozinho - 1a
Vara Cível; Data do Julgamento: 18/03/2020;
Data de Registro: 18/03/2020).
Assim, não é possível vedar o acesso do
exequente a informações relativas à eventual saldo de
plano de previdência privada mantido pelos devedores,
negando de antemão a constrição.
Nestes termos, de rigor o acolhimento do
presente agravo para deferir a expedição de ofício na
forma pretendida pelo exequente/agravante, consolidando-se
tal medida nos autos de origem.
Ante o exposto, DÁ-SE PROVIMENTO ao recurso
para o fim acima especificado.
IRINEU FAVA
Relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg. inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
6
Acórdãos
Eletrônicos
AFONSO CELSO NOGUEIRA BRAZ
1182191D
7
12
Declarações de
Votos
IRINEU JORGE FAVA
119A42F8
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
2122484-85.2020.8.26.0000 e o código de confirmação da tabela acima.